Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-61.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Correção do julgamento antecipado da lide. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Correção do julgamento antecipado da lide. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos. O juiz é destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000354-61.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante LEOMAR DE
SOUZA OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado FRANCISCO DE
ARAÚJO FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-61.2019.8.26.0157 -Voto no 42081
2
COMARCA: Cubatão – 3a Vara Cível – Juíza Fernanda Regina Balbi Lombardi
APTE. : Leomar de Souza Oliveira
APDO. : Francisco de Araújo Farias

VOTO No 42.081
EMENTA: Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos
locatícios. Sentença de procedência. Alegação de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Desnecessidade de dilação probatória. Correção do
julgamento antecipado da lide. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
quando os elementos necessários para a convicção judicial já se
encontram nos autos. O juiz é destinatário das provas e a ele compete
determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 55/56 que
julgou procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis e demais
encargos locatícios vencidos, inclusive aqueles no curso da lide até a efetiva desocupação,
devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir do respectivo vencimento,
decretando também o despejo do imóvel, caso não seja desocupado voluntariamente no
prazo legal pelo réu. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre o
valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da
gratuidade da justiça.
Alega o réu preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que a
sentença foi publicada em nome do antigo advogado do ora apelante, apesar de ter
informado que não mais atuava junto ao Convênio da Defensoria Pública/OAB-SP.
Sustenta que não teve resguardado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois
sequer teve oportunidade de manifestar-se sobre a produção de provas, sendo surpreendido
com o julgamento antecipado e procedência da demanda. Por isso, pleiteia a anulação da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-61.2019.8.26.0157 -Voto no 42081
3
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiário da
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Não comporta provimento o recurso. Não se vislumbra causa
ensejadora da decretação de nulidade da sentença. Ainda que tenha sido publicado o teor
(parte dispositiva) da r. sentença em nome do antigo patrono do réu, o fato é que
constituído novo advogado (fl. 59), foi dada ciência à patrona do teor da r. sentença, tanto
que interpôs o presente recurso de apelação, não havendo prejuízo.
Por outro lado, não subsiste a alegação do apelante de que não foi
observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido dada
oportunidade de especificação de provas. A par disso, fica afastada a alegação de
cerceamento de defesa na hipótese. Não há nulidade sem prejuízo. E, no caso, vê-se que
houve o julgamento antecipado da lide, prescindindo da realização de qualquer outro meio
de prova. Ao réu foi dada oportunidade de defesa e, na contestação, não negou a relação
locatícia, tampouco o débito cobrado, limitando-se a afirmar seu desemprego e postular o
parcelamento da dívida.
Qualquer pretensão do réu de produzir provas acerca dos fatos
alegados se mostrou totalmente desnecessária na hipótese, diante dos elementos suficientes
existentes nos autos para formar e embasar o convencimento judicial, sendo despicienda a
produção de outras provas, estando correto o julgamento antecipado da lide. A prova, no
caso, é essencialmente documental. Consigne-se, ademais, que o juiz é o destinatário das
provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento.
Nada obstante o inconformismo recursal, seus argumentos não
conseguiram infirmar os fundamentos expostos na r. sentença apelada.
Assim, está correta a r. sentença apelada, elevando-se a verba
honorária do advogado do recorrido em 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-61.2019.8.26.0157 -Voto no 42081
4
85, § 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em grau de recurso, observando-se o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator